Tribunal: TJSP
Processo: 1002108-96.2017.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Campos Petroni
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Ação de cobrança. Seguro DPVAT. Acidente com sequelas tidas como incapacitantes. R. sentença de procedência, com apelo só da requerida. Sinistro ocorrido em 16.03.16. Erro material evidente, que não se corrigiu em sede de embargos declaratórios, o que se faz em sede de apelação. Laudo do IMESC que conclui pela incapacidade parcial e permanente, estimada em 12,5%. Indenização

Ementa:
Ação de cobrança. Seguro DPVAT. Acidente com sequelas tidas como incapacitantes. R. sentença de procedência, com apelo só da requerida. Sinistro ocorrido em 16.03.16. Erro material evidente, que não se corrigiu em sede de embargos declaratórios, o que se faz em sede de apelação. Laudo do IMESC que conclui pela incapacidade parcial e permanente, estimada em 12,5%. Indenização proporcional à lesão (Súmula 474 do C. STJ). Sentença mantida no essencial, apenas alterada para sanar o erro material. Ônus sucumbenciais. Manutenção. Devem ser carreados à demandada, em observância ao princípio da causalidade. No mais, aplicável o art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal. Recurso da acionada parcialmente provido, apenas para sanar o erro material.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000084466
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002108-96.2017.8.26.0322, da Comarca de Lins, em que é apelante
SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT, é
apelada ELZA BARBOSA FERNANDES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 27a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento
parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores CAMPOS PETRONI (Presidente), DAISE FAJARDO
NOGUEIRA JACOT E FÁBIO PODESTÁ.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
CAMPOS PETRONI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
COMARCA DE LINS
APTE.: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT
- (ré)
APDA: ELZA BARBOSA FERNANDES - (autora)
JUÍZA DRA. IVANA MARCIA DE PAULA E SILVA
V O T O No 36.663
EMENTA:
Ação de cobrança. Seguro DPVAT. Acidente com
sequelas tidas como incapacitantes. R. sentença de
procedência, com apelo só da requerida. Sinistro
ocorrido em 16.03.16. Erro material evidente, que
não se corrigiu em sede de embargos declaratórios, o
que se faz em sede de apelação. Laudo do IMESC
que conclui pela incapacidade parcial e permanente,
estimada em 12,5%. Indenização proporcional à
lesão (Súmula 474 do C. STJ). Sentença mantida no
essencial, apenas alterada para sanar o erro material.
Ônus
sucumbenciais.
Manutenção.
Devem
ser
carreados à demandada, em observância ao princípio
da causalidade. No mais, aplicável o art. 252 do
Regimento Interno deste Tribunal. Recurso da
acionada parcialmente provido, apenas para sanar o
erro material.
Trata-se de apelação interposta só pela
demandada, contra r. sentença de fls. 165/169, integrada
pela decisão dos Embargos de Declaração, fls. 183/184, cujo
relatório adoto, que julgou procedente ação de cobrança de
seguro DPVAT, para condenar a requerida ao pagamento da
importância de R$ 1.687,50, corrigida monetariamente,
desde a data do evento danoso (16.03.17), com juros
moratórios, a partir da citação, bem como sujeitou a ré a
arcar com as custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em R$ 1.000,00.
Deu-se à causa o valor de R$ 13.500,00, em
2017, fl.09.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Acidente em 16.03.2016. B.O. policial às fls.
17/19.
Contestação replicada. Laudo do IMESC fls.
119/126 e 156/159 (Dra. Lucia Helena Chnee).
Irresignada, insurge-se a Seguradora, fls.
186/190, pleiteando a reforma da r. sentença, no tocante ao
erro material ocorrido na data do acidente. Aponta que o
sinistro ocorreu em 16.03.16, e que constou na r. sentença,
após acolhimento dos Embargos de Declaração, 10.03.17.
Requer a exclusão da condenação da apelante aos ônus
sucumbenciais. Afirma que deve ser suportado pela autora,
nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.
Subsidiariamente, alega que devem ser estipulados em 10%
sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o,
do CPC.
Recurso tempestivo, preparado, fls. 191/192,
vieram contrarrazões, fls. 195/201.
É o relatório, em complementação ao de fls.
165/166.
De início, verifica-se que o erro material na r.
sentença é evidente, sendo possível a correção nesta seara.
No mesmo sentido:
Ação de cobrança. Seguro obrigatório de veículo (DPVAT). Sentença que
julga improcedente a ação mas com conteúdo condenatório da ré. Erro
material evidente, que não se corrigiu em sede de embargos
declaratórios, o que se faz em sede de apelação. Procedência parcial
da demanda. Desnecessidade de substituição da ré pela seguradora lider.
Honorários arbitrados em detrimento da ré. Autor que pede o valor máximo
previsto em Lei. Valor ínfimo da condenação em comparação ao pretendido
na inicial. Autor que decaiu em parte substancial da pretensão. Incidência
do artigo 86, parágrafo único do CPC. Verba de sucumbência carreada ao
autor. Apelo da ré provido em parte. (TJSP; Apelação Cível 1079705-
94.2018.8.26.0100; Relator: Ruy Coppola; Órgão Julgador: 32a Câmara
de Direito Privado; Foro Central Cível - 27a Vara Cível; Data do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Julgamento: 23/09/2016; Data de Registro: 22/01/2020).
=======
Agravo em execução
Decisão homologatória de cálculo
Recurso
objetivando a retificação da contagem a fim de considerar a fração de 1/6
(um sexto) para a concessão de benefícios em relação ao crime equiparado
a hediondo
Alegada inconsistência na capitulação da r. sentença
condenatória, não impugnada pelo órgão ministerial Inadmissibilidade
Hipótese de mero erro material, que não transita em julgado

Precedentes
Ademais, inconsistência corrigida de ofício pelo v.
acórdão lavrado em face da apelação interposta contra a
condenação Novo título judicial que bem dispõe a correta capitulação
das condutas imputadas ao agravante, inclusive no tocante ao delito
assemelhado a hediondo Correto o entendimento do decisum objurgado.
Recurso
não
provido.
(TJSP;
Agravo
de
Execução
Penal
0006052-70.2019.8.26.0996; Relator: Moreira da Silva; Órgão Julgador:
13a Câmara de Direito Criminal; Foro de Campos do Jordão - 1a Vara; Data
do Julgamento: 05/12/2019; Data de Registro: 31/12/2019).
=======
ACIDENTE DE TRÂNSITO. Ação regressiva de reparação de danos. Sentença
de procedência. Interposição de apelação pelo réu. Ainda que não haja
prova apta a demonstrar que a ingestão de álcool pelo réu tenha sido causa
determinante para ocorrência do evento danoso, a dinâmica dos fatos, por
si só, evidencia a sua responsabilidade, uma vez que, por não guardar
distância segura do veículo que estava à sua frente, acabou abalroando por
trás o veículo intermediário, pertencente ao terceiro estranho à lide, dando
início às sucessivas colisões traseiras que originaram o acidente objeto
desta demanda. Por ter sido o culpado pela ocorrência do acidente, o réu
tem a obrigação de reparar os danos dele advindos. Artigos 186 e 927 do
Código Civil. Análise do montante indenizatório. Fotografias do veículo da
segurada indicam que os serviços descritos nas notas fiscais que instruem a
petição inicial são compatíveis com os danos causados pelo acidente.
Ausência de impugnação específica. Seguradora autora que faz jus ao
ressarcimento dos valores das notas fiscais que instruem a inicial, a fim de
reparar o prejuízo decorrente do pagamento de indenização securitária à
sua segurada. Erro material no tocante ao termo inicial da correção
monetária incidente sobre a importância a ser ressarcida, que se corrige
de ofício. Apelação não provida, com observação. (TJSP; Apelação Cível
1000608-98.2019.8.26.0362; Relator: Carlos Dias Motta; Órgão Julgador:
26a Câmara de Direito Privado; Foro de Mogi Guaçu - 1a Vara Cível; Data
do Julgamento: 27/01/2020; Data de Registro: 27/01/2020).
Da análise dos autos, verifica-se que o
acidente ocorreu em 16.03.16, conforme registrado no B.O.
Policial juntado às fls. 17/19.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Na r. sentença constou a data de 10.03.17,
tendo sido opostos Embargos de declaração, que foram
parcialmente acolhidos para constar a data de 16.03.17.
De fato, há erro material no que concerne à
data do sinistro de trânsito que efetivamente ocorreu em
16.03.16,
conforme
se
observa
no
B.O.
Policial,
caracterizado, todavia, apenas erro material, sem influencia
no julgado.
Assim, comporta acolhimento a irresignação
recursal da Seguradora, quanto à alegação de erro material
sobre a data do acidente de trânsito, que fica corrigida para
16.03.16.
No entanto, não assiste razão à Seguradora no
tocante aos ônus sucumbenciais, a serem mantidos,
conforme a r. sentença.
Destaca-se que os ônus sucumbenciais devem
ser carreados integralmente à demandada, em razão do
princípio da causalidade, isso, ainda que a autora não tenha
se sagrado vencedora na integralidade de seu pedido.
É certo que, qualquer que seja o valor da
indenização, igual ou inferior ao pleiteado pela autora, a
sucumbência deve ser carreada à Seguradora, pois deu
causa à propositura da demanda, inclusive diante da
negativa administrativa em indenizar a apelada.
Portanto, uma vez acolhido o pleito de
indenização, e ante o princípio da causalidade, era mesmo
de rigor a atribuição do ônus sucumbencial à requerida.
Apenas para melhor ilustrar a questão, veja-se
o que segue:
SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - COBRANÇA Sentença que
reconheceu o pedido do autor Ônus da sucumbência da seguradora Prevalência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
do Princípio da Causalidade
Sentença parcialmente reformada
Recurso
parcialmente
provido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1014952-50.2015.8.26.0451;
Relator: Claudio Hamilton; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro de
Piracicaba - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/01/2020; Data de Registro:
13/01/2020)
----
“SEGURO
OBRIGATÓRIO
(DPVAT)
INDENIZAÇÃO
POR
INVALIDEZ
PARCIAL
PERMANENTE DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO INCAPACIDADE DEFINITIVA E
PARCIAL PARA O TRABALHO, CONSTATADA POR PERÍCIA MÉDICA REALIZADA NO
CURSO DA INSTRUÇÃO POSSIBILIDADE DE GRADUAÇÃO DA INVALIDEZ PERMANENTE,
CONSOANTE PERMISSIVO LEGAL INDENIZAÇÃO FIXADA COM BASE NOS PARÂMETROS
ESTABELECIDOS NA TABELA DE DANOS PESSOAIS ANEXA À LEI 6.194/74 GRAU
APONTADO NA PERÍCIA MÉDICA EM CONSIDERAÇÃO A FRAÇÃO DA PERDA FUNCIONAL
DE PERNA ESQUERDA, PARA O FIM DE OBTER O GRAU DE INCAPACIDADE PELA
LIMITAÇÃO
DOS
MOVIMENTOS
NO
TORNOZELO
ESQUERDO
-
FIXAÇÃO
DA
INDENIZAÇÃO EM 17,5% DA INDENIZAÇÃOMÁXIMA DE R$ 13.500,00, PREVISTA NO
ART. 3o, INCISO II, DA LEI No 6.194/74, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 11.482/07
REPARO DA SENTENÇA - ATUALIZAÇÃO A PARTIR DA OCORRÊNCIA DO SINISTRO, E
NÃO DE MOMENTO POSTERIOR FIXADO NO DECISUM - INCIDÊNCIA DE JUROS
MORATÓRIOS LEGAIS DESDE A CITAÇÃO - SUCUMBÊNCIA DA RÉ POR FORÇA DO
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.” (Ap. Cível no 0198869-17.2011.8.26.0100, rel. Des.
Edgar Rosa, j. em 3/10/2013).
Diante disso, plausível a manutenção da
honorária arbitrada em R$ 1.000,00, atualizada, que
remunera condignamente o patrono, tendo em vista se tratar
de demanda com pouca complexidade e corriqueira.
Ante do exposto, dou parcial provimento ao
apelo da Seguradora, apenas para sanar o erro material,
sem olvidar ainda do art. 252 do Regimento Interno deste
Tribunal de Justiça.
CAMPOS PETRONI
Desembargador Relator sorteado